Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-55.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703926-55.2023.8.07.0006 RECORRENTE: THIAGO FERNANDO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PERDÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de receptação nas modalidades qualificada e culposa. As Defesas pretendem a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pedem a desclassificação para receptação culposa ou simples; a concessão do perdão judicial; a redução da pena abaixo do mínimo legal; a restituição de valores apreendidos; e a detração da pena. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes para a condenação pela prática do crime de receptação na forma qualificada e culposa; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para receptação culposa ou simples; (iii) analisar o cabimento do perdão judicial; (iv) examinar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal; (v) verificar o cabimento da restituição de valores em espécie apreendidos; (vi) examinar o cabimento da detração da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável a absolvição, se as provas documental e oral produzidas são suficientes, robustas e harmônicas para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do delito de receptação qualificada e culposa. 4. A apreensão dos aparelhos celulares objeto de furto, revendidos pelos réus a terceiros, dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que sobre os acusados recai a obrigação de demonstrar a procedência lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiram, não sendo possível a desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa ou simples. 5. O perdão judicial, conforme previsto no artigo 180, § 5o, do Código Penal, não é aplicável ao caso, considerando que o delito foi praticado na forma qualificada, no exercício da atividade comercial 6. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. 7. Não comprovada a origem lícita do valor apreendido, que se mostra compatível com as transações de compra e venda dos aparelhos celulares objeto do crime de receptação, indevida se mostra a sua restituição. 8. A detração é matéria reservada ao Juízo da execução, cabendo-lhe considerar o tempo de prisão preventiva na determinação do cumprimento da pena. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 156; CP, artigo 180, §§ 1o, 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 840.009/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/6/2024; AgRg no AREsp n. 2.522.067/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21/5/2024; TJDFT, Acórdão 1848795, 0701398-22.2021.8.07.0005, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18/04/2024; Acórdão 1827399, 0703728-17.2020.8.07.0008, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 07/03/2024; Acórdão 1688382, 07200027120208070003, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13/4/2023; Acórdão 1680316, 07000084220208070008, Rel. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 23/3/2023; Acórdão 1897017, 07440520220228070001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 1/8/2024. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 315, § 2o, inciso VI, do Código de Processo Penal e 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha na fundamentação do acórdão impugnado; b) artigos 180, § 1o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não restou comprovado que o produto apreendido é objeto de crime antecedente. Pede a sua absolvição e, subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de receptação culposa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 315, § 2o, inciso VI, do Código de Processo Penal e 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “é firme o entendimento do STJ no sentido de que "a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza omissão a teor do art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). De semelhante teor, o AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Também não merece prosseguir o especial quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 180, § 1o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou quanto ao recorrente que (ID 72119053): (...) o acusado THIAGO FERNANDO RODRIGUES DA SILVA afirmou ter adquirido telefones lacrados do acusado JOSÉ ROBSON, sem exigir as notas fiscais correspondentes ou a documentação que comprovasse a regularidade dos bens e, posteriormente, revendeu dois desses celulares para as vítimas RÔMULO e JOÃO PAULO, em sua atividade comercial. Dito isso, a aquisição de aparelhos lacrados, ainda que pelo valor de mercado, em um contexto em que a procedência lícita do bem não pode ser averiguada, evidencia que o réu assumiu o risco da prática do crime de receptação. Não bastasse, no Boletim de Ocorrência Policial no 282/2022, que atesta o furto dos bens em Belém/PA (ID 67662676), encontram-se discriminados os IMEIs dos celulares encontrados com as vítimas RÔMULO (IMEI 359481987571352 – ID 67661643) e JOÃO PAULO (IMEI 352355506824145 – ID 67661725), adquiridos do acusado, de modo que há provas suficientes do crime de furto originário dos celulares pertencentes à empresa My Phone, de propriedade de Lennon Muniz Zemero, o que permite concluir pela existência do delito de receptação. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004